Tribunal: TJES
Processo: 5002164-82.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002164-82.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANO LIMA CUNHA
AGRAVADO: JOAO CARLOS RIBEIRO VARGAS e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5002164-82.2022.8.08.0000

Agravante: Cristiano Lima Cunha

Agravados: João Carlos Ribeiro Vargas e Silvia Chaves Ribeiro Vargas

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1
ª Vara
de Domingos Martins
que deferiu a medida urgente pleiteada pelos agravados nos autos da ação de imissão de posse por eles ajuizada em face do agravante. (Id. 11671290, dos autos originários)

Em suas razões, o agravante sustenta basicamente que ao contrário do que alegaram os recorridos na inicial, adquiriu a unidade imobiliária objeto da demanda de origem antes dos agravados, ainda em 09/06/2017, mediante contrato verbal, tendo realizado o pagamento integral dela e de outras duas unidades (102, 455 e 226). Aduz que mesmo com o pagamento o responsável pela empreendedora, Sr. Luzas Izoton, esquivou-se da formalização da avença e apenas em 07/06/2018 firmou o contrato escrito, bem como que somente em 15/07/2020 teve ciência da anotação no registro do imóvel acerca da demanda dos recorridos contra a empreendedora, por ocasião da lavratura da escritura, ultimada após muitas discussões com a empresa. Alega que quem agiu de má-fé foi a empresa Vista Azul, pois vendeu a mesma unidade imobiliária para os litigantes, e que os agravados não comprovaram a propriedade do bem, sendo certo ainda que a posse injusta do agravante igualmente não restou comprovada, diante do justo título que possui, consubstanciado no contrato de compra e venda firmado em 2018. Assim, uma vez não demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida possessória em debate, requer a reforma da decisão impugnada. (Id. 2300543)

Por meio da decisão constante do Id. 2324460 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões, pela incolumidade da decisão (Id. 2601238).

Sem informações do juízo de origem.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de junho de 2022.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão 12/07/2022:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, os recorridos ajuizaram ação de imissão de posse em desfavor do agravado, alegando que em 2016 adquiriram a unidade nº 102 do empreendimento denominado “Vista Azul Residencial e Meeting Center”, mediante contrato particular de promessa de compra e venda firmado com a sociedade empresária Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda. de unidade imobiliária, pelo valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), cujo termo de quitação data de 18/08/2017, e restou entabulado que seriam notificados da conclusão das obras para a entrega das chaves e a outorga da escritura ocorreria 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura do contrato, o que não ocorreu.

Diante da recalcitrância da empresa empreendedora, os agravados aforaram a ação nº 0001617-18.2018.8.08.0017. para a obtenção da aludida escritura do imóvel, sendo que o referido processo foi devidamente anotado no RGI. Entretanto, recentemente foram surpresados com a constatação de que o bem
“[...]
foi vendido para o requerido, tendo o mesmo afirmado na matrícula do imóvel a sua ciência da existência da demanda antes descrita, afastando assim a boa-fé na posse e na aquisição da unidade imobiliária em questão
[...]”
. Assim, ajuizaram a demanda possessória originária e requereram a imediata imissão na posse do imóvel (Id. 10665147, dos autos originários), o que foi deferido pelo magistrado singular (Id. 2300546).

Inconformado, o agravante se volta contra tal decisão sustentando, em suma, que ao contrário do que alegam os recorridos, adquiriu a unidade imobiliária objeto da demanda de origem antes dos agravados, ainda em 09/06/2017, mediante contrato verbal, tendo realizado o pagamento integral dela e de outras duas unidades (102, 455 e 226). Aduz que mesmo com o pagamento o responsável pela empreendedora, Sr. Luzas Izoton, esquivou-se da formalização da avença e apenas em 07/06/2018 firmou o contrato escrito, bem como que somente em 15/07/2020 teve ciência da anotação no registro do imóvel acerca da demanda dos recorridos contra a empreendedora, por ocasião da lavratura da escritura, ultimada após muitas discussões com a empresa. Alega que quem agiu de má-fé foi a empresa Vista Azul, pois vendeu a mesma unidade imobiliária para os litigantes, e que os agravados não comprovaram a propriedade do bem, sendo certo ainda que a posse injusta do agravante igualmente não restou comprovada, diante do justo título que possui, consubstanciado no contrato de compra e venda firmado em 2018. Assim, uma vez não demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida possessória em debate, requereu a reforma da decisão impugnada. (Id. 2300543)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 2324460, entendi por bem em indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga o recorrente.

Ora, conforme cuidei de ressaltar no ato decisório antes referenciado, o próprio agravante reconhece apenas firmou contrato escrito de compra e venda do imóvel objeto da demanda em 2018, portanto, em momento posterior àquele aperfeiçoado pelos agravados em 18/08/2017, cujo termo de quitação da referida unidade foi assinado pelo Sr. Lucas Izoton Vieira na mesma data (Id. 10763905, dos autos originários), sendo que ambos os documentos estão com certidões de reconhecimento de firma datadas de 28/08/2017.

Além disso, de fato, consta expressamente das anotações do registro do imóvel em questão, que o recorrente tinha ciência da avença preexistente entre os agravados e a empresa Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda., conforme se depreende da certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins colacionado no evento nº 10763906, dos autos originários, denotando o acerto da decisão agravada.

Assim, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte arresto:

“
PROCESSUAL CIVIL – TUTELA ANTECIPADA – ART. 273 E §2º, CPC – LIMINAR – EFEITO SATISFATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM PROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL ART. 105, III, A, CF.

1. Sem a concretude do prequestionamento não se abre a via Especial Súmulas 282 e 356/STF.

2. As razões inspiradoras da ocorrência do fumus boni iuris et periculum in mora servindo ao convencimento do juízo natural da ação judicial examinada, salvo a hipótese da teratologia, abusividade ou manifesta ilegalidade, não revelam contrariedade à lei. Os aspectos circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário.

3. Entregues e usados os medicamentos, divisado o efeito satisfativo e em processamento a ação ordinária, seria contrariar a realidade processual e a "natureza das coisas" modificar-se a conseqüência da tutela antecipada.

4. Recurso parcialmente conhecido e sem provimento.” (REsp n. 195.480/SP, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 2/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 220.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MEDIDAS URGENTES ACERCA DOS BENS DO CASAL DENEGADAS NA ORIGEM – DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – No caso dos autos, o próprio agravante reconhece que firmou contrato escrito de compra e venda do imóvel objeto da demanda em momento posterior àquele aperfeiçoado pelos agravados e das anotações do registro do imóvel em questão consta expressamente que o recorrente tinha ciência da avença preexistente entre os agravados e a empresa Vista Azul Negócios Imobiliários Ltda., conforme se depreende da certidão emitida pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, denotando o acerto da medida urgente deferida em favor dos recorridos.

2 – Considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, privilegia-se os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3 – Agravo de Instrumento não provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.